Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que julgou agravo interno e impôs multa à parte recorrente com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão decorrente de vício de fundamentação no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
5. Sendo evidente que o acórdão embargado não expôs fundamentação específica para impor a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, tal vício há que ser suprimido.
6. Concluindo-se que o agravo interno é manifestamente improcedente, porque a decisão monocrática impugnada fundamentou-se em reiterado entendimento jurisprudencial a respeito do tema, não infirmado pelas razões da parte agravante, há que ser imposta à parte recorrente a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que, nos termos do referido dispositivo legal, é fixada com base no valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido. Mantido inalterado o dispositivo do acórdão embargado.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.046.525/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 6/6/2023.